Tribunal: TJMT
Processo: 1015003-29.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015003-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 608.919.718-15 (EMBARGANTE), PLH RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 13.965.053/0001-99 (EMBARGADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (EMBARGADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO CONSTATADO – INCONSISTÊNCIA ENTRE O EVENTO DANOSO NARRADO NA EXORDIAL E A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA PARTE DISPOSITIVA DO ATO DECISÓRIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados No artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, constata-se
que o evento danoso narrado na Exordial refere-se à penhora de parte dos proventos de aposentadoria do Recorrente, mediante descontos direto da folha de pagamento.

A determinação que consta na parte dispositiva do Voto condutor deve ser retificada no sentido determinar o imediato cancelamento dos descontos na folha de pagamento do Recorrente, mediante expedição de ofício ao órgão pagador.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1015003-29.2022.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face

de
PLH RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E ASSESSORIA LTDA.

Insurge-se o Embargante e aponta contradição no
decisum
;

aduz que a determinação constante no dispositivo do Acórdão destoa do evento danoso suportado pelo Embargante.

Afirma que os descontos requeridos pela empresa Embargada efetivaram-se mediante penhora diretamente em sua folha de pagamento, e não em sua conta bancária.

Sustenta que o correto é determinar o imediato cancelamento/baixa da penhora em folha de pagamento (recebimentos de proventos), mediante expedição de ofício ao órgão empregador.

Sob essas assertivas, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que, sanado o vício apontado, seja retificada a determinação da parte dispositiva do Voto condutor.

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA
opôs Embargos de Declaração

com o objetivo de sanar vício de contradição no dispositivo do do voto condutor do acórdão objurgado
.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Considera-se contraditória a decisão que contém elementos racionalmente inconciliáveis, ou seja, há patente incoerência interna no ato decisório.

Pois bem. Reanalisando os autos, verifico, de plano, que os Embargos merecem acolhimento.

Com efeito, o evento danoso narrado na Exordial refere-se à penhora de parte dos proventos de aposentadoria do Recorrente, mediante descontos direto da folha de pagamento, como se constata da ficha financeira acostada no ID. 137253660.

Não obstante, na parte dispositiva do
decisum
constou, equivocadamente, determinação de imediato desbloqueio da quantia retida na conta bancária do Agravante, quando o correto seria determinar o imediato cancelamento dos descontos promovidos na folha de pagamento do Recorrente, mediante expedição de ofício ao órgão pagador.

Pelo exposto,
acolho
os Embargos de Declaração, reconheço o equívoco apontado pelo Embargante como contradição, sem alterar o resultado do julgamento, cujo voto condutor em sua parte final passa a ter a seguinte redação:

“Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada e
determino o imediato cancelamento da penhora em folha de pagamento do Agravante.

Oficie-se ao órgão pagador para proceder à baixa da penhora.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023